Tribunal: TJBA
Processo: 8000637-85.2020.8.05.0230
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8000637-85.2020.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: G. P. D. S. J. e outros

Advogado(s)
:
NEYLA LIMA SILVA ARTELOSA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA - POR SEU REPRESENTANTE e outros

Advogado(s)
:
ALMERINDA LIZ CAMPOS FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDICAÇÃO DE AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DA FAZENDA ESTADUAL. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por contribuinte visando o reconhecimento do direito à isenção do IPVA de veículo, supostamente indeferida no âmbito administrativo da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. A autoridade apontada como coatora foi o Secretário da Fazenda estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Secretário da Fazenda do Estado da Bahia possui legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que discute a incidência ou a concessão de isenção de tributo estadual, no caso, o IPVA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, deve ser aquela que pratica ou ordena, de forma concreta, o ato impugnado ou que detém competência para corrigir a ilegalidade, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei 12.016/2009.

De acordo com jurisprudência consolidada do STJ, o Secretário de Estado não detém legitimidade passiva em mandado de segurança que discute a incidência de tributos, por não ser o responsável direto por atos concretos de lançamento, arrecadação ou fiscalização tributária.

O ato impugnado no presente caso — indeferimento administrativo de isenção de IPVA — foi praticado por órgão técnico da estrutura da Secretaria da Fazenda, não se atribuindo ao Secretário a prática do ato concreto ou qualquer intervenção direta.

A aplicação da Teoria da Encampação é incabível quando a correção da autoridade coatora implicar alteração da competência absoluta, como ocorre quando se inclui autoridade com prerrogativa de foro originário em Tribunal de Justiça, conforme previsto no art. 92, I, “h”, item 6, do RITJ/BA.

A impetração foi direcionada exclusivamente contra o Secretário da Fazenda, sem qualquer menção à autoridade administrativa que praticou o ato, o que torna inequívoca a ilegitimidade passiva ad causam e impõe a extinção do feito sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
:

O Secretário de Estado da Fazenda não possui legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que discute a incidência de tributos estaduais, por não praticar atos concretos de lançamento, arrecadação ou fiscalização.

A Teoria da Encampação não se aplica quando a correção da autoridade coatora implicar modificação da competência absoluta para julgamento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 12.016/2009, art. 6º, § 3º; CPC/2015, art. 485, VI; RITJ/BA, art. 92, I, “h”, item 6.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no RMS 65.495/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 14/03/2022, DJe 18/03/2022.

STJ, AgInt no RMS 35.432/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16/11/2020, DJe 19/11/2020.

STJ, AgInt no RMS 63.502/RO, Rel. Min. Manoel Erhardt (Des. Conv. TRF5), Primeira Turma, j. 14/03/2022, DJe 18/03/2022.

STJ, AgInt no RMS 34.860/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 13/05/2019, DJe 20/05/2019.

STJ, RMS 59.935/BA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 06/06/2019, DJe 14/06/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000637-85.2020.8.05.0230
, em que figuram como impetrante
G.P.S.J., representado por NEYLA SILVA ARTELOSA

e como impetrado SECRETÁRIO D
A FAZENDA
DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
acolher
preliminar
de ilegitimidade ativa da autoridade coatora e extinguir o feito, sem resolução do mérito, denegando-se a segurança
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .